Tribunal: STF
Processo: Rcl 80088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Alberto Santo Alves contra acórdão proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP na Ação Trabalhista 1001871-73.2022.5.02.0203, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] No caso concreto, discute-se a indevida manutenção da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia, sem que se discuta qualquer vínculo de emprego (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que:



    [...] O juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri de São Paulo, no processo 1001871-73.2022.5.02.0203, mesmo diante da natureza civil do contrato e da ausência de controvérsia trabalhista, manteve a tramitação da execução na Justiça do Trabalho, em flagrante afronta à autoridade da tese fixada pelo STF no Tema 725 da Repercussão Geral (doc. 1, pp. 2-3).



    Argumenta, também, que:



    [...] Em razão do inadimplemento contratual por parte da contratante, o Reclamante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial perante a Justiça do Comum, porém os autos foram remetidos a Justiça do Trabalho. No curso da tramitação, o Reclamante reiteradamente esclareceu que não busca reconhecimento de vínculo de emprego, mas apenas a satisfação de crédito líquido, certo e exigível derivado de contrato civil firmado entre partes capazes e autônomas. (doc. 1, p. 6).



    Afirma que:



    [...] Não obstante, o juízo da 3ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo, contrariando de forma ostensiva a orientação firmada pelo STF no Tema 725 da Repercussão Geral, manteve o curso processual na Justiça do Trabalho, inclusive rechaçando o título executivo e tratando o caso como se pedido de vinculo fosse ante às alegações da empresa Reclamada.



    [...] Tal atitude afronta o entendimento vinculante do STF, que reserva à Justiça do Trabalho apenas as causas em que haja efetivamente relação de emprego, o que inexiste no caso. A manutenção do feito perante a Justiça Trabalhista, em desacordo com a jurisprudência obrigatória do STF, configura não apenas violação à autoridade desta Suprema Corte, mas também usurpação de competência da Justiça Comum, o que reforça a urgência da presente Reclamação Constitucional. (doc. 1, pp. 6 e 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para: 



    Ø Declarar a nulidade dos atos processuais praticados pela Justiça do Trabalho no processo nº 1001871-73.2022.5.02.0203, a partir da decisão que indevidamente reconheceu sua própria competência e rechaçou o contrato de prestação de serviços; 



    Ø Reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de execução em referência, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (Cível) da Comarca de São Paulo/SP; 



    Ø Assegurar a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Tema 725 da Repercussão Geral, restabelecendo a correta interpretação constitucional sobre a matéria (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixou a seguinte tese jurídica:



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP adotou o seguinte entendimento:



    Após remessa do feito à Comarca de Barueri, o MM Juízo da 2ª Vara Cível declinou de sua competência nos seguintes termos (fl. 317): 



    “A principal controvérsia é se a justiça comum é competente para julgar e processar o presente feito, eis que as partes divergem a respeito do título executivo extrajudicial ser objeto de trabalho autônomo regulado como prestação de serviço no Código Civil ou relação de trabalho regulado pela justiça do trabalho, porquanto a excipiente sustenta que pertence ao mesmo grupo econômico da ex empregadora do excepto. 



    É certo que houve ampliação da competência da Justiça do Trabalho com a EC 45/2004 e os incisos I e IX do art. 114 da Constituição Federal apontam expressamente a competência para relações de trabalho e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 



    No caso dos autos, restou incontroverso que o Excepto era empregado da Gemelo Industria e Tecnologia e era o responsável técnico junto ao CREA da empresa no período de 05/05/2015 a 03/01/2020 (fls. 212/251) e visa com o presente feito o recebimento da prestação de serviços técnico referente o período de 10/04/2019 a 10/02/2020 (fls. 101/102).



    [...] Assim, entendo que há grupo econômico entre a excipiente e a ex-empregadora do execpto, JCC Indústria, atual Gemelo Indústria de Tecnologia Ltda. 



    [...] Logo, conclui-se que ao que parece a prestação de serviço do excepto na condição de prestador de serviços autônomo, na verdade, mantinha a hierarquia e subordinação com a ex empregadora JCC Indústria, atual Gemelo Indústria de Tecnologia Ltda., assim não há questão de natureza empresarial, mas, sim, de trabalho, devendo a ação ser processada e julgada pela justiça trabalhista.



     Nesse sentido, importa ressaltar que a alegação do excepto de que não recebeu da excipiente pelos serviços prestados deve ser discutida na justiça competente, ainda que conste nos autos às fls. 32/45 as ART's emitidas em favor da excipiente, bem como eventual discussão sobre cláusula de exclusividade do contrato trabalhista, principalmente porque a excipiente asseverou que a rescisão do contrato de trabalho se deu por suposta infração atinente a exclusividade. 



    Portanto, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo em razão da matéria, uma vez que se aplica à hipótese a regra prevista no artigo 114, I e IX da Constituição Federal (...) 



    Ante o exposto e do mais que nos autos consta, DOU PROVIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e reconheço a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e determino a redistribuição dos autos para uma das varas do trabalho da Comarca de Barueri.”.



    [...] Da Competência Da Justiça Do Trabalho 



    A competência da Justiça do Trabalho já foi fixada pelo MM Juízo Cível (fl. 317) consoante requerimento da parte ré. Vale consignar que a parte autora não apresentou recurso perante tal decisão, reconhecendo, portanto, a competência desta Especializada. [...] (doc. 10, pp. 46-48).



    Irresignada com o acórdão reclamado, o reclamante ajuizou esta reclamação constitucional.



    Porém, o reclamante sustenta que não discute a licitude da terceirização, “pejotização”, nem a questão do vínculo empregatício, apresentando apenas a questão da competência para análise da causa. A matéria em discussão no presente feito – competência – não foi sequer examinada no Tema 725 RG.



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente, que consagra a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    Ademais, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, a partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação em razão: (i) de não ter sido cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de não haver relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48. 2. A parte agravante aponta violados os paradigmas invocados nos quais entende assentada a competência da Justiça comum – e não da especializada – para processar e julgar ações cujo objeto seja o reconhecimento de vínculo empregatício apesar da existência de contrato civil prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual proclamada a competência da Justiça especializada para o processamento do feito subjacente, e os paradigmas invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados. 6. O STF, ao apreciar a ADPF 324, a ADI 5.625 e a ADC 48, concluiu que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, sem avançar na questão da competência de órgão jurisdicional para apreciação da demanda, considerada a atividade da advocacia. 7. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os objetos dos paradigmas, a reclamação é incabível. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (Rcl 76.441 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    No caso concreto, verifico que não houve o exaurimento da instância, pois o reclamante se insurge contra a decisão na exceção de pré-executividade que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. 



    Dessa forma, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator